Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o II DO CPC. JULGAMENTO DA AÇÃO. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL. INDISPONÍVEL. DIFICULDADES ORÇAMENTÁRIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. ATENDIMENTO PELO ESTADO. INDICAÇÃO DO CENTRO DE ENSINO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1.1. O apelante suscita preliminarmente error in procedendo da sentença em razão da aplicação da teoria do fato consumado.
1.2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a teoria do fato consumado deve ser aplicada apenas em situações excepcionais quando a inércia da Administração cristaliza a situação posta, o que não é o caso dos autos.
1.3. No caso em análise clara a resistência do ente federativo em efetivar a matrícula do menor na escola por ele indicada, logo, a aplicação da teoria do fato consumado simplesmente extinguindo o feito sem o seu julgamento, cria situação de instabilidade jurídica. Preliminar acolhida. Sentença cassada.
2. Desnecessário o retorno dos autos à instância de origem, ante a aplicação analógica do disposto no art. 1.013, §3o do CPC, utilizando-se da Teoria da Causa Madura para analisar a questão, pois o processo está apto a receber sentença. Precedentes.
3. O direito ao acesso a escolas públicas é garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV) e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, V, da Lei 8.069/1990) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, II e art. 30, I da Lei 9.394/1996).
4. A educação é direito subjetivo da criança, sendo dever do Estado criar condições para garantir que tenham acesso à educação pública e gratuita próxima de suas residências.
5. Embora a Constituição Federal, em seu artigo 208, garanta o direito à educação, inexiste previsão legal a respeito da obrigatoriedade de matrícula em instituição de ensino específica, indicada pela representante do menor, quando já matriculada em escola próxima à sua residência.
6. No caso dos autos, não se verifica a resistência do ente público em efetivar a matrícula do autor. Verifica-se, também, que está matriculado em escola próxima à sua residência, sendo vedada a escolha de escola específica, conforme pretende o autor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura. Ação julgada improcedente.